Tribunal: STF
Processo: CC 8330
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido liminar, suscitado pelo juízo da vara única da comarca de Jaicós, em face do Tribunal Superior do Trabalho.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista movida por Francisco José Erciel dos Reis, agente comunitário de saúde, contra o Município de Patos do Piauí, com o objetivo de pleitear o recebimento de verbas de natureza trabalhista. 



    A ação foi inicialmente proposta perante a Vara Única do Trabalho de Picos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (eDOC 9 – ID: 93d3d14a). 



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista. 



    Encaminhados os autos à Justiça Comum, o juízo da Comarca de Jaicós reconheceu sua incompetência para apreciação da matéria e suscitou o presente conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10 – ID: be677b04). 



    O STJ não conheceu do conflito e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 14, ID: 8f0fbcbc)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal “dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Na espécie, existe conflito de competência entre o juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalto que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:  



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual” (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 



    Pois bem. 



    Inicialmente cumpre registrar que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, ao dispor sobre a competência da Justiça do Trabalho, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:  



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006)  



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, conforme o relatado pela própria reclamante, fora admitida aos quadros públicos para exercer a função temporária de agente comunitário de saúde. Na petição inicial da reclamação trabalhista, narra o seguinte:  



    “O reclamante fora contratada pelo Reclamado em junho de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), para exercer a função de agente comunitário, funções estas ainda hoje exercidas pelo reclamante (doc. Anexo).



    (...)



    Durante o período o qual trabalhou para o reclamado, o reclamante nunca teve sua CTPS anotada, sendo enganado pelos reclamados que prometia fazer tal anotação, mas que a até a presente data não fez. 



    Além de não anotar a CTPS do reclamante, o reclamante nunca recebeu férias mais o terço constitucional; assim como não fora pago o salário família entre os meses de agosto de 2007 a junho de 2008, assim como não fora repassado as contribuições previdenciárias; bem como o recolhimento do pagamento do FGTS” (eDOC 3 – ID: 4f2e9a3e, p. 3, grifo nosso).



    Dessa forma, há indícios de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, dada a informação de que a agente público atua na função de agente comunitária até os dias atuais. Há, portanto, uma discussão que remonta à própria legalidade do vínculo com a Administração Pública.



    Além disso, consta nos autos que a legislação municipal pertinente (Lei nº 008/1993) submete os agentes comunitários de saúde ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos locais, alegação esta que não foi confrontada pelo Tribunal de Justiça suscitante.



    A própria sentença trabalhista entendeu que o vínculo atual vigente é o estatutário, tendo em vista que:



    “(...) o vínculo de emprego entre as partes ocorreu a partir de 01/06/1991 até 19/02/2009, data da transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, cujo vínculo ainda vige, e onde o obreiro exerce a função de agente comunitário de saúde, com remuneração equivalente a um salário mínimo, acrescido do adicional de insalubridade de 20% tudo o que desde já fica estabelecido”. (eDOC 9, ID: 93d3d14a, p. 4)



    Dessa forma, tendo em vista o contexto em que inserida a discussão travada nos autos, verifico ser inafastável se adentrar no mérito da legalidade da relação entre a reclamante e o Município de Patos do Piauí, motivo pelo qual se mostra presente fundamento suficiente para atrair a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o feito.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020. 4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014. 5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 6. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 40367 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40404 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente